Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-DI/FGV. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PREVALÊNCIA.
1. Nos termos da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.
2. Inexistente qualquer ilegalidade ou abusividade na estipulação contratual do índice de correção monetária aplicável à eventual débito de responsabilidade do contratante, há óbice na intervenção do Poder Judiciário que impede a fixação de índice de correção monetária diverso, evidentemente em respeito aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.
3. Recurso conhecido e provido.